Tribunal: CARF
Processo: 16004.000651/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000651/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
VALTER APARECIDO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
É devida a multa sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
12-47.872 - 10a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 50 e ss), que julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o AI DEBCAD 37.282.998-8, consolidado em 22/07/2010), que exigiu
contribuições devidas à Seguridade Social, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000651/2010-80
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000651/2010-80

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA,
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários
pagos pela execução de abra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, com base nas tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente
na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon).
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
É devida a multa de oficio sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual
estabelecido pela legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso, em 12/07/2012, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 03/08/2012 (e-fls. 60 e ss). Em suma, questiona a aplicação da multa de ofício no
patamar de 75%, por implicar cobrança de crédito tributário em valor superior ao da construção
do prédio. Questiona o arbitramento levado a efeito pelo fisco, que não seria justo, embora legal.
Assevera que a decisão de piso não se pautou pelo bom senso.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não foram deduzidas preliminares.
No mérito, nego provimento ao recurso. Os argumentos colacionados pela defesa
com os quais questiona o arbitramento do valor da obra e a multa de ofício exigida, qual seja,
falta de bom senso do julgador de primeira instância; valor excessivo da multa de ofício; e falta
de justiça no arbitramento levado a efeito no lançamento, não comportam acolhida.
Com efeito, é defeso à autoridade julgadora, em sede de julgamento
administrativo da lide, afastar a aplicação da legislação tributária, com fundamento em bom
senso, ou critérios de justiça, que devem orientar a produção legislativa. Cabe à autoridade
administrativa dar concretude à lei posta, plenamente em vigor, referida no lançamento e na
decisão atacada, e que respaldam a exigência.
Registro, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, ao teor do parágrafo púnico do art. 142 do
CTN.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000651/2010-80

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital